Tribunal: TJDFT
Processo: 0757373-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA DE MENOR. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS. DESPROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de guarda, alterando o regime de convivência do menor, fixando novo modelo de convivência com o genitor às quartas e quintas-feiras, e em finais de semanas alternados, entre outras regras relativas a datas comemorativas e feriados
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve necessidade de alteração das cláusulas do regime de convivência do menor, conforme solicitado pela genitora e pelo genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente preceitua que a proteção ocorrerá de forma integral e com absoluta prioridade de seus direitos fundamentais.
4. O estudo psicossocial constatou que a criança apresenta sinais de cansaço da rotina com intensa alternância e disse sentir ausência de mais tempo com a mãe.
5. A manutenção do regime anterior atenderia apenas aos interesses do genitor, sem priorizar o melhor para a criança.
6. Quanto à suposta exposição do menor a riscos, o parecer apontou que a criança não trouxe quaisquer relatos, ou sinais, que indicassem vivências ‘desprotetivas’ (sic) na companhia do pai.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Apelação da autora provida em parte. Apelação do réu desprovida.

Tese de julgamento: "1. A manutenção do regime de convivência estabelecido é medida que se impõe, com a alteração de alguns parâmetros para a facilitação do cumprimento pelos genitores." _________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 19; CC, art. 1.634.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.634.123, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.02.2017.